Tribunal: TJBA
Processo: 8028102-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028102-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUYTER DOURADO

Advogado(s)
:
RUYTER DOURADO

AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
NIZAM GHAZALE, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ruyter Dourado contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação nº 0019193-42.2007.8.05.0001, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em título judicial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A controvérsia envolve a suposta ocorrência de prescrição quinquenal na cobrança de honorários advocatícios fixados em acórdão transitado em julgado em 04/05/2016. O agravante alega que o pedido executivo somente foi protocolado eletronicamente em 09/07/2021, ao passo que a agravada sustenta ter requerido o cumprimento da sentença em 31/05/2016, nos autos físicos, afastando-se, assim, a inércia processual. Também foi requerida a concessão da justiça gratuita e, em contrarrazões, pleiteada a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão executiva para cobrança de honorários advocatícios com base no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a imposição de multa por litigância de má-fé ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição para a cobrança de honorários de sucumbência é quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme o art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.

4. O pedido de cumprimento de sentença protocolado em 31/05/2016, conforme documento ID 243203923 dos autos de origem, interrompe o prazo prescricional, sendo desnecessária a protocolização inicial no sistema eletrônico para esse efeito.

5. A alegação de que o cumprimento de sentença se iniciou apenas em julho de 2021 não se sustenta, pois ignora o impulso processual tempestivo feito nos autos físicos em 2016.

6. A eventual demora na tramitação processual e na intimação do devedor não pode ser imputada à credora quando ausente inércia ou desídia por sua parte, como demonstrado no caso.

7. A imputação de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica nos autos; a simples apresentação de tese jurídica não acolhida não caracteriza má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição para cobrança de honorários de sucumbência é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixa.

2. O pedido de cumprimento de sentença protocolado tempestivamente, ainda que em autos físicos, interrompe o prazo prescricional.

3. A demora na prática de atos processuais subsequentes, quando não imputável à parte exequente, não configura inércia apta a ensejar prescrição.

4. A caracterização de litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não se presumindo a partir da simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 25, II; CPC, arts. 78, 79, 80, 99, §§ 2º e 3º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2252159-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10.01.2025;

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2225480-35.2018.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 30.04.2019;

TJ-PR, Apelação Cível nº 0010578-66.2021.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 26.01.2024;

STJ, REsp 1412997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.09.2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)